Tribunal: TJDFT
Processo: 0030032-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0030032-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VERÔNICA PAULA GONÇALVES DIAS BARBOSA DECISÃO DEFERE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL Chamo o feito à ordem. Trata-se de apelação cível interposto pela ré, Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS, contra r. sentença que, em ação de obrigação de não fazer ajuizada por Verônica Paula Gonçalves Dias Barbosa, julgou parcialmente procedente o pedido para condicionar os atos de demolição da construção ilegal situada na Quadra 01, Conjunto 31, Casa 11, Condomínio Estância Quintas da Alvorada à observância da prévia intimação demolitória e promoção da ação judicial respectiva. Iniciado o julgamento da apelação em 09 de dezembro de 2021, esta e. Quarta Turma Cível acolheu a arguição de inconstitucionalidade do artigo 133, § 4o da Lei Distrital n. 6.138/2018 (Institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal) (ID 31179455). O incidente foi julgado pelo e. Conselho Especial do TJDFT, acolhido parcialmente para declarar inconstitucional a expressão “em obras iniciais ou em desenvolvimento”, contida no art. 133, § 4o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, afastando-se qualquer interpretação que restrinja a autoexecutoriedade dos atos de fiscalização do poder público (ID 61205014). Os autos vieram conclusos em 17/09/2024. É o breve relatório. Defiro a substituição processual da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS pelo Distrito Federal, na condição de réu/apelante, conforme requerido na petição de ID 52879975, “uma vez que referida autarquia foi extinta pela Lei Distrital no 6.302/2019” (CPC 108). À Secretaria da Quarta Turma Cível, retifique-se a autuação no PJe, fazendo constar o Distrito Federal como apelante e Verônica Paula Gonçalves Dias Barbosa como apelada. Inative-se os nomes da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS. Intimem-se as partes para ciência do retorno dos autos e manifestação sobre eventual perda superveniente do interesse recursal, diante da possibilidade de já ter ocorrido a demolição da construção, considerando o tempo transcorrido desde a prolação da sentença. Prazo: quinze dias, observada a dobra legal quanto ao Distrito Federal (CPC 183). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator